Tribunal: STF
Processo: HC 211831
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.2.2022, por Wagner Paulo da Costa Francisco e outros, advogados, em benefício de Alex Chervenhak, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.2.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 720.562/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 13.9.2012, o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Judicial da Comarca de Nova Odessa/SP (Ação Penal n. 0001231-06.2007.8.26.0394) às penas de dezessete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e dois mil, oitocentos e cinquenta dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33, 34 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente).



    3. Em 28.6.2017, a Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa, para absolver o paciente da prática do crime descrito no art. 34 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando as penas impostas para doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e quinhentos dias-multa, mantidos os demais fundamentos da sentença condenatória.



    4. Contra esse acórdão a defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Décima Segunda Câmara Criminal. Interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.415.288/SP, não conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, em 4.2.2019. Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 19.2.2019.



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça paulista, pelo qual parcialmente provido o apelo defensivo, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 720.562/SP, pleiteando a detração do tempo de prisão cautelar e, em consequência, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena. Em 3.2.2022, o Ministro Sebastião Reis Júnior indeferiu liminarmente a impetração. 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem na detração do período de prisão cautelar do paciente, para a mitigação do regime inicial de cumprimento de pena.



    Alegam que, “assim como a jurisprudência do SUPREMO TRIUBNAL FEDERAL, a jurisprudência da Corte Superior consolidou-se no sentido de que, com o advento da Lei 12.736/12, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Entendeu, ainda, que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas sobre a possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado, sendo, portanto, desnecessária a análise do requisito subjetivo, ou ainda de outros processos em andamento” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Sustentam “o direito da detração de pena já que o PACIENTE SENTENCIADO cumpriu praticamente 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 29 (vinte) dias em regime fechado: fixação de regime prisional menos severo, considerando o instituto da detração, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, considerando ainda que se trata de fato 16/Março/2007 (ou seja, anterior a Lei nº11.464/2007, do dia 28/Março/2007 para a progressão de regime exige, nos crimes hediondos e equiparados, o cumprimento de 2/5 da pena, sendo que no presente caso então se aplica a regra de 1/6 para progressão de regime semiaberto)” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Asseveram que “a falta de consideração pelo Tribunal de origem desse instituto, configura manifesta ilegalidade. Tanto o Juízo de 1ª Instância em sede de sentença condenatória, quanto o Tribunal de Origem desconsiderou o instituto da Detração” (fl. 19, e-doc. 1).



    Anotam que, “segundo o CÁLCULO DE PENA, datado de 8/8/2021, preso em flagrante no dia 16/3/2007 a 28/7/2009 (2a 4m 13d); 16/8/2015 a 3/2/2017 (1a 5m 18d) (Total em 3/2/2017: 3a 10m 1d), e a partir de 4/9/2020, cumprindo um total de 5 Anos 2 Meses e 29 Dias; no tocante ao pleito de detração da pena para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, não se verifica nenhuma análise no acórdão impugnado” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Enfatizam que “a jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que, com o advento da Lei 12.736/12, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Entendeu, ainda, que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas sobre a possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado, sendo, portanto, desnecessária a análise do requisito subjetivo, ou ainda de outros processos em andamento” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Pelo que se requer a medida liminar para que seja dado ao PACIENTE o direito de aguardar o julgamento do mérito da Ordem de Habeas Corpus em REGIME PRISIONAL ABERTO, determinando-se a imediata expedição de Alvará de Soltura Clausulado; reiterando os pedidos caráter TUTELAR, que ao final ser concedida a Ordem; a CONCESSÃO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA, para Por sofrer constrangimento ilegal. Tudo recomendado pelo exposto, bem como, a jurisprudência predominante e doutrina interativa de nossos Egrégios Tribunais, por ser de lídima e serena JUSTIÇA” (sic, fl. 27, e-doc.1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.2.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 720.562/SP.



    Contra essa decisão a defesa interpôs agravo regimental, com julgamento designado para a sessão de 22.2.2022, da Sexta Turma daquele Tribunal Superior.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Na presente impetração, busca-se seja feita a detração do tempo de prisão cautelar do paciente e, em consequência, seja fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena imposta.



    11. Ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 720.562/SP, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Não tem cabimento este habeas corpus, ajuizado contra acórdão proferido em 28/6/2017 e que, conforme consta do AREsp n. 1.415.288, já transitou em julgado. É inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional. 



    Afora isso, conforme os documentos carregados aos autos, nem o Juízo sentenciante, nem o Tribunal estadual, muito menos o Juízo da execução cuidaram da questão concernente à detração penal. É inviável debater e decidir o assunto no Superior Tribunal de Justiça, suprimindo instância. 



    Pelo exposto, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ)” (e-doc. 10). 



     



    12. A controvérsia quanto à detração do tempo de prisão provisória e pretendida alteração do regime inicial de cumprimento de pena não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, nem pelas instâncias ordinárias.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de sua atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE FORAGIDO. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.765-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.476-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido” (HC n. 144.978-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2017).



    13. Na espécie em exame, também não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Para apreciar a pretensão dos impetrantes de detração penal e concluir pela aplicação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do determinado pelas instâncias ordinárias, seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial, incabível na presente impetração. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DETRAÇÃO DA PENA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. Na esteira da jurisprudência desta Corte Suprema, ‘Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente’ (HC 133.867/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 30.6.2016).



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 131.676-ED/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.2.2017).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORDEM DENEGADA. 



    1. A presente impetração tem como objeto decisão monocrática do Ministro Lázaro Guimarães, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 351.477. A não interposição de agravo regimental dessa decisão torna incabível este habeas corpus. Precedentes.



    2. Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente.



    3. Ordem denegada” (HC n. 133.867/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2016).



    14. Expedida guia de execução definitiva, se entender conveniente e pertinente, a defesa poderá pleitear ao juízo da execução a aplicação da detração penal, nos termos da al. c do inc. III do art. 66 da Lei de Execução Penal. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DETRAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente.



    2. O STF já decidiu que, ‘havendo o trânsito em julgado da condenação para a defesa, cabe ao Juízo da Execução Criminal analisar a matéria referente à detração penal’ (RHC 174.660-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.803-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.10.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.059-ED/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 



    II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.142-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021).



    15. No julgamento de processo análogo, Habeas Corpus n. 172.578/RN, o Ministro Edson Fachin assentou que “eventual detração não implicaria automaticamente a adoção de regime mais brando, tendo em vista que a análise do regime inicial de cumprimento de pena deverá ser feita com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, conforme dispõe o art. 33, § 3º, do CP” (DJe 27.6.2019).



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora